Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742229-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELINA PEREIRA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora